Tribunal: STF
Processo: ARE 1394596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 2º; 5º, "caput", incisos LIV e LV; 37, "caput"; 93, inciso IX; 195, § 5º; 201, "caput" e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da análise da sentença é possível separar os períodos tidos como especiais em dois grupos: enquadramento por categoria profissional e enquadramento com base na comprovação por meio de PPP ou formulário próprio.



    Primeiramente, em relação aos períodos tido como especiais pelo enquadramento por categoria profissional, observo que a sentença considerou que as atividades de farmacêutica e bioquímica, elencadas na tabela acima, estavam descritas no rol do Decreto nº 83.080/79 em seu Anexo II, código2.1.3, desta forma sendo possível o reconhecimento de sua natureza especial pelo mero enquadramento,no período anterior à edição da Lei nº 9.032/95.



    Com efeito, consta as atividades de ‘Farmacêuticos-toxicologistas e bioquímicos’ no referido decreto, não se tratando de enquadramento por equiparação a outras atividades, como a de enfermeiro.



    A autora juntou, para comprovação dos períodos de 01/03/1982 a 28/05/1982, de01/07/1988 a 21/05/1992, de 22/05/1992 a 04/12/1993, cópia da CTPS com anotação da atividade de farmacêutica (fls. 18/20 anexo 2).



    Em relação ao período de 05/12/1993 a 28/04/1995, observo que apesar de constar do CNIS às fl. 49 vínculo no período com Drogaria Bem Fica, na CTPS a anotação ocorre a partir apenas de 01/08/95, como farmacêutica responsável, não podendo ser considerado como especial por falta de comprovação do período mencionado.



    (...)



    Dos períodos reconhecidos como especiais, os períodos de 01/09/1982 a 14/02/1988 e de 24/03/1988 30/06/1988 foram como contribuinte individual, os quais o INSS alega não podem ser reconhecidos como especiais pois não há comprovação da habitualidade e permanência da exposição.



    Em relação a esses períodos, a autora juntou aos autos ficha cadastral da empresa em que figurava como sócia e farmacêutica responsável (fls. 136/137), bem como formulário DSS 8030 em que consta o exercício da atividade de farmacêutica responsável, exposta a agentes biológicos, tendo como atividades principais trabalhar como medicamentos, responsável por aplicar injeções, curativos e limpeza de materiais contaminados (seringas de vidro); o formulário ainda indica que a empresa possui laudo pericial e que a exposição aos agentes nocivos se dava de modo habitual e permanente (fls. 138). Portanto, entendo demonstrada a especialidade pelo enquadramento da categoria profissional e pela demonstração da efetiva exposição aos agentes nocivos.



    Quanto aos demais períodos reconhecidos em sentença com base no PPP juntado aos utos (06/03/1997 a 03/04/1997 e de 01/03/2004 a 11/06/2012), a autora comprovou trabalhar na Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, na função de bioquímica, no setor banco de sangue,tendo como atividades: coletar sangue de pacientes e fazer fenotipagem; fazer identificação de anticorpos e prova de compatibilidade; manter ordem e organização do setor; solicitar materiais; descontaminação de bancadas e equipamentos; lavagem de material e caixas para transporte de hemocomponentes,lavagem de geladeiras e freezer, reavaliação de bolsas, auxiliar na instalação de hemocomponentes,registro dos hemocomponentes transfundidos, preparo de hemocomponentes para cirurgias, transfusão do hospital do câncer.



    O PPP relata exposição a agentes biológicos como vírus, fungos e bactérias. OS equipamentos de proteção utilizados são luvas de procedimentos e óculos de segurança, que não bastam por si só para elidir o risco da atividade. No campo observações consta a informação de que a exposição aos agentes nocivos se dava de modo habitual e permanente (fls. 139/141).



    DOS PERÍODOS EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA



    De acordo com o CNIS, a autora esteve em gozo de benefício previdenciário por incapacidade nos períodos de 01/09/2005 a 17/09/2005 e de 29/09/2011 a 30/11/2011. Esses períodos,se inseridos em períodos de tempo de serviço especial, devem ser averbados como tempo especial, nos termos do que decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 998.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente